Tribunal: TJMT
Processo: 1000772-39.2019.8.11.0020
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000772-39.2019.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MILTON CHICALE CORREIA - CPF: 609.972.498-20 (RECORRIDO), ANDRE LUIS CORREIA - CPF: 833.003.411-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CONSERTO DO VEÍCULO PACTUADO ADMINISTRATIVAMENTE – REALIZAÇÃO DE ACORDO – ACIONAMENTO DE SEGURADORA PELA PROMOVIDA – AÇÃO MOTIVADA PELA NEGATIVA DE INDENIZAÇÃO DE VALORES COM CARRO RESERVA – PEDIDO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO – PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TERMO DE ACORDO COM CLÁUSULA DE RENÚNCIA E TERMO DE QUITAÇÃO GERAL E IRREVOGÁVEL – RENÚNCIA A QUAISQUER OUTROS DIREITOS – AUTONOMIA DA VONTADE – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE DANO MATERIAL E MORAL APÓS O ACORDO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Comprovada a imprudência do preposto da promovida, que deu causa ao acidente, é seu dever indenizar os danos causados. Havendo celebração de acordo com previsão de indenização material, com cláusula de renúncia a quaisquer outros direitos e cláusula de concessão de plena quitação, mostra-se descabido qualquer pedido posterior.

Portanto, tendo as partes, de boa-fé, de comum acordo, posto fim à controvérsia por meio de transação na qual fora concedida “ampla, plena, geral e irrevogável quitação, para nada mais reclamar a que título for, em juízo ou fora dele, no presente ou no futuro, com relação a todos os danos relacionados ao presente Termo de Transação”, não há se falar em dano material e moral posterior ao acordo.

Havendo celebração de acordo após o acidente com cláusula de renúncia, não pode a parte promovente pleitear valores não abarcados no acordo, em razão da autonomia da vontade, sendo de rigor a improcedência da pretensão inicial.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou a ressarcir o valor gasto com a contratação de carro reserva (R$ 700,00) e ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 4.000,00) decorrente de negativa de solução administrativa e frustração do consumidor por conta do não ressarcimento de despesas materiais que tiveram origem no acidente de trânsito causado por preposto da promovida, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, à vista das razões apresentadas, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil c/c o art. 6o, da Lei no 9.099/95,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos veiculados na inicial, e, para tanto,
CONDENO
a reclamada a reembolsar o autor o valor de
R$ 700,00 (setecentos reais)
, a título de
danos materiais
, devidamente corrigido e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês contados a partir do desembolso, sumula 43 do STJ c/c art. 398 do CC, bem como a pagar à parte reclamante o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
a título de indenização por
danos morais,
acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês contados a partir da citação (art. 405 do CC)
e correção monetária
a partir da homologação do presente
decisum (Súmula no 362, do STJ)
.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei no. 9.099/95).

A parte promovida interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não praticou qualquer ato ilícito, ausência de nexo causal entre a contratação voluntária de veículo pelo consumidor e ausência de prova dos motivos da viagem alegada, de modo que não tem responsabilidade pelo ressarcimento do gasto a que o consumidor optou por fazer.

Alegou inexistência de ato ilícito, inexistência de dano moral, bem como inexistência de responsabilidade pelo dano material alegado.

Ao final, requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial ou reduzir o valor da indenização moral.

Houve a apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso com o argumento de que houve pedido para encaminhamento dos documentos para ressarcimento, porém passados mais de 220 dias, nada fora resolvido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento embora esteja ligado a acidente de trânsito não se refere ao pleito de dano material decorrente dos danos no veículo, os quais foram objeto de acordo entre as partes, conforme documentos juntados, inclusive com interveniência da seguradora da parte promovida.

O caso posto a julgamento decorre do fato de que após o acidente e o envio do carro para conserto, com acordo entre as partes, o promovente solicitou a disponibilização de carro reserva ou ressarcimento de eventuais despesas, o que, de início, fora negado e, posteriormente, conforme e-mails juntados, houve pedido para que o consumidor encaminhasse os documentos necessários para comprovar os gastos, o que fora feito, porém passados mais de 220 dias, não houve solução.

O magistrado reconheceu a responsabilidade da promovida pelo ressarcimento e diante da renitência em solucionar o impasse, mesmo após pedido, fixou indenização material e moral, com o que não concorda a parte promovida.

A parte promovente, nos e-mails juntados, informa a necessidade de viajar a outro Estado da Federação para ajudar um familiar (cunhada) que se encontra em condição de risco e problemas de saúde, razão pela qual solicitou o carro ou o custeio das despesas, e a parte promovida entende que tal necessidade não restou comprovada nos autos, bem como alega ausência de ato ilícito e ausência de nexo causal.

Pois bem.

Com a razão a parte promovida, uma vez que a questão fora solucionada integralmente com a celebração de acordo entre as partes quando do momento posterior ao acidente, de modo que diante da celebração de transação entre as partes, com a concessão de ampla, plena e irrevogável quitação, nada mais pode ser requerido em momento posterior.

Cito a cláusula 3 do termo de acordo celebrado entre a parte promovente e a seguradora acionada pela parte promovida na qual consta o recebimento de valor (que consta ilegível) assim como consta cláusula de renúncia e quitação:

3. O(A) segurado (a) ou reclamante considerando como correto o valor do acordo que foi pactuado, bem como concordando com o recebimento da quantia R$ ____________, presta à SOMPO SEGUROS S/A a mais ampla, plena, geral e irrevogável quitação, para nada mais reclamar a que título for, em juízo ou fora dele, no presente ou no futuro, com relação a todos os danos relacionados ao presente Termo de Transação.

Portanto, tendo as partes, de boa-fé, de comum acordo, posto fim à controvérsia por meio de transação na qual fora concedida “ampla, plena, geral e irrevogável quitação, para nada mais reclamar a que título for, em juízo ou fora dele, no presente ou no futuro, com relação a todos os danos relacionados ao presente Termo de Transação”, não há se falar em dano material e moral posterior ao acordo.

Havendo celebração de acordo após o acidente com cláusula de renúncia, não pode a parte promovente pleitear valores não abarcados no acordo, em razão da autonomia da vontade.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2021